Tribunal: TJSP
Processo: 1155657-69.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Apelação - ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - fraude bancária - falha na prestação de serviços - aplicação da Súmula no 479 do STJ - risco da atividade econômica - inexistência de culpa exclusiva da vítima - movimentações financeiras indevidas que refogem ao perfil de consumo da vítima - ademais, desídia do réu verificada - danos morais

Ementa:
Apelação - ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - fraude bancária - falha na prestação de serviços - aplicação da Súmula no 479 do STJ - risco da atividade econômica - inexistência de culpa exclusiva da vítima - movimentações financeiras indevidas que refogem ao perfil de consumo da vítima - ademais, desídia do réu verificada - danos morais reconhecidos - indenização mantida - não reconhecimento de que a decisão recorrida tenha sido extra petita - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso não provido.